Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700045-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RAIMUNDO PESSOA AGRAVADO: AMELIA MOREIRA TAITSON D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antonio Raimundo Pessoa contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de Embargos de Terceiro no 0705777-65, opostos pelo agravante, julgou improcedente os pedidos formulados. Ab initio, verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Com efeito, o r. decisum agravado foi disponibilizado no DJe do dia 05/08/2020, conforme certidão (ID inelegível) dos autos de origem, foi publicado no dia 06/08/2020, e iniciada a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis na data 07/08/2020, que findou em 28/08/2020. Considerando que o Recorrente protocolou a petição do Agravo de Instrumento na data de 11/01/2021, é manifesta a intempestividade. Registre-se, demais disso que, além da intempestividade, trata-se de sentença o pronunciamento judicial, ora agravado e, portanto, impugnável através de recurso de apelação, a teor do art. 1009, do CPC. A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação constitui erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento, por ser intempestivo e inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021, 08:10:28. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator